Tribunal: TJMT
Processo: 0000263-49.2009.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
JOÃO VASCONCELOS DIAS

Número do Protocolo: 50887/2015
Data de Julgamento: 04-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM PERMISSÃO LEGAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PROVA DO DANO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE A DESACREDITAR OS DOCUMENTOS DO ÓRGÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA RESSARCIMENTO AO DANO MATERIAL E INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.
[...] “em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.” (REsp 1120117/AC).
O Auto de Infração lavrado goza de presunção de veracidade sendo corroborados com os demais elementos bem como demais procedimento realizados para apuração do ilícito cometido. Conclui-se que a responsabilidade objetiva, está calcada na teoria do risco, cuja imputação é atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo dispensáveis maiores digressões uma vez que os documentos não foram refutados.
A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.
Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, no caso, em descompasso com o artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
JOÃO VASCONCELOS DIAS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental em que propôs em face de João Vasconcelos Dias, autuada sob o no0000263-49.2009.8.11.0094, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, I, II, IV e VI do CPC/1973 (Fls.88/89)
O Apelante ingressou com a presente Ação Civil Pública, pleiteando a condenação do requerido a reparar os danos causados ao meio ambiente, por ter transportado ilegalmente madeira da floresta, recompondo o meio ambiente, mediante o plantio de espécies arbóreas equivalentes ao necessário, em número de mudas, para compensar as extraídas ilegalmente da floresta, com apresentação de projeto de recuperação ambiental, de acordo com as normas do Ibama ou sema, além do pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, materiais e extrapatrimoniais, revertendo em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente.
O Juízo singular não vislumbrou documentos hábeis para amparar o pedido inicial, extinguindo assim, o feito sem julgamento do mérito.
Nas razões de recurso, o apelante alega a priori, que nas ações que visa reparação de dano ambiental, são imprescritíveis, não havendo que se discutir quanto a demora em obter a citação do demandado, como mencionado no momento da prolação da sentença, induzindo prescrição.
No mérito, defende que a presente ação está devidamente instruída com cópia do procedimento ambiental no 02055.000254/2004-50, (Fls.23/57), do qual consta a apreensão do produto florestal de origem ilícita que o requerido teria transportado sem autorização, estando presentes todas as provas necessárias para condenação do apelado a reparar o dano causado ao meio ambiente.
Por fim, requer o provimento deste recurso para anular a sentença atacada, retornando os autos ao Juízo a quo, a fim de que seja dado continuidade regular ao processo. (Fls. 90/99)
Em contrarrazões (Fls. 106/109), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.118/121-TJ, opina pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Inclua-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES
RELATOR

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de recurso recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública Ambiental em que propôs em face de João Vasconcelos Dias, autuada sob o no0000263-49.2009.8.11.0094, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Tabaporã, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, I, II, IV e VI do CPC/1973.
A Ação Civil Pública foi promovida pelo Ministério Público em face da apelante, após ter sido constatado pelo órgão ambiental (auto de infração no 236415D acostado às fls.25/26 que este transportou 37,673 m3 de madeiras, sem autorização de transporte válida emitida pela autoridade ambiental competente.
A pretensão ministerial visou à recomposição do meio ambiente, e, a reparação do dano ambiental, mediante o pagamento de indenização materiais e extrapatrimoniais.
A tese aplicada na sentença prolatada no Juízo singular merece reparos.
O Apelante traz aos autos junto à inicial o processo administrativo no 02055.000254/2004-50, oportunidade em que o apelado ofereceu defesa administrativa, respeitando o contraditório e ampla defesa, e teve o parecer final indeferindo o pedido formulado, via de consequência, pela homologação do auto de infração e consolidação definitiva do débito.
Quanto à alegação do magistrado singular de que já teriam se passado mais de cem dias e ainda não havia obtido êxito na citação do apelado - induzindo a prescrição -, não há de se prosperar. Nota-se que a pretensão do Parquet, ora Apelante, se subsume à reparação pela recomposição da área e repor danos materiais e morais coletivos, a ser revertido para o Fundo Estadual de Apoio ao Ministério Público. Sobre o tema, pertinente a lição de Hugo Nigro Mazzili:
“[...] Em questões transindividuais que envolvam direitos fundamentais da coletividade, é impróprio invocar as regras de prescrição próprias do Direito Privado. O direito de todos a um meio ambiente sadio não é patrimonial, muito embora seja passível de valoração, para efeito indenizatório; o valor da eventual indenização não reverte para o patrimônio dos lesados nem do Estado: será destinado ao fundo de que cuida o art. 13 da LACP, para ser utilizado na reparação direta do dano. Tratando-se de direito fundamental, indisponível, comum a toda a humanidade, não se submete à prescrição, pois uma geração não pode impor às seguintes o eterno ônus de suportar a prática de comportamentos que podem destruir o próprio habitat do ser humano. Também a atividade degradadora contínua não se sujeita a prescrição: a permanência da causação do dano também elide a prescrição, pois o dano da véspera é acrescido diuturnamente. Em matéria ambiental, de ordem pública, por um lado, pode o legislador dar novo tratamento jurídico a efeitos que ainda não se produziram; de outro lado, o Poder Judiciário pode coibir as violações a qualquer tempo. A consciência jurídica indica que não existe o direito adquirido de degradar a natureza. É imprescritível a pretensão reparatória de caráter coletivo, em matéria ambiental.
Afinal, não se pode formar direito adquirido de poluir, já que é o meio ambiente patrimônio não só das gerações atuais como futuras. Como poderia a geração atual assegurar o seu direito de poluir em detrimento de gerações que ainda nem nasceram?! Não se pode dar à reparação da natureza o regime de prescrição patrimonial do direito privado. A luta por um meio ambiente hígido é um metadireito, suposto que antecede à própria ordem constitucional. O direito ao meio ambiente hígido é indisponível e imprescritível, embora seja patrimonial mente aferível para fim de indenização. (in A Defesa dos Direitos Difusos em Juízo, 19a ed., rev. e ampli. e atual. – São Paulo: Saraiva, págs. 540-541, grifei)
Com efeito, o dano ambiental refere-se àquele que oferece risco à toda humanidade e à coletividade, que é a titular do bem ambiental que constitui direito difuso, e por se tratar de direito inerente à vida, fundamental e essencial a afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal, está protegido pelo manto da imprescritibilidade.
Neste rumo vem trilhando o STJ já teve oportunidade de se manifestar sobre recomposição dos danos ambientais, onde assinalou que,
“em matéria de prescrição cumpre distinguir qual o bem jurídico tutelado: se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação.” (REsp 1120117/AC).
Logo, deduzida pretensão indenizatória por dano ambiental de reparabilidade direta, relacionado a direitos coletivos, não há que se falar em prescrição, pois esta incide apenas quando a reparabilidade está relacionada a direitos individuais, e será regulada pela lei substantiva civil (art. 206, §3o, V, do CC/02). Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CORTE E SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM LICENÇA AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL COLETIVO. IMPRESCRITIBILIDADE. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO COM BASE NA PROVA DOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART.333, I, DO CPC. O entendimento doutrinário, encampado pela jurisprudência, acerca da (im)prescritibilidade por danos ambientais faz a seguinte diferenciação: i) se eminentemente privado seguem-se os prazos normais das ações indenizatórias; ii) se o bem jurídico é indisponível, fundamental, antecedendo a todos os demais direitos, pois sem ele não há vida, nem saúde, nem trabalho, nem lazer, considera-se imprescritível o direito à reparação. - No caso, por se tratar de dano causado por corte e supressão de vegetação nativa, não incide o regramento da prescrição civil, pois se trata de dano ambiental coletivo ou dano ambiental propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, e isso em razão da função ecológica que tal elemento desempenha para garantir e concretizar o direito (fundamental) a um "meio ambiente ecologicamente equilibrado", expressamente consagrado no art. 225, da CF. - Na ação civil pública que objetiva a condenação do poluidor na obrigação de reparar em pecúnia o dano ambiental por ele causado, a apesar de se tratar de responsabilidade civil objetiva, incumbe ao autor, salvo inversão do ônus da prova, comprovar a existência do dano, sua extensão e o quantum a ser reparado. - Na espécie, o autor desincumbiu-se do encargo probatório, porquanto logrou comprovar o dano, sua extensão e o quantum exigido para compensação do prejuízo ambiental causado. - Outrossim, a assertiva do demandado relativamente à inexistência de área suficiente para que efetuasse a recuperação ambiental falece de acolhimento, pois, conforme suas próprias declarações, a área em que ocorreram os danos ambientais possui 14 (quatorze) hectares, ou seja, 140.000m2 de área, não configurando, pois, a alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELO DESPROVIDO”. (Apelação Cível No 70070053970, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/07/2016").
Assim, não se tratando de demanda individual que visa reparação de dano reflexo ambiental, mas de dano ambiental coletivo ou propriamente dito, causado ao meio ambiente globalmente considerado, em sua concepção difusa, é, pois, imprescritível.
Também, importa dizer que diferente do fundamentado no ato sentencial, havendo informações e provas geradas para o caso em testilha suficientes para o julgamento, pela Teoria da asserção, impõe-se o julgamento da demanda com resolução do mérito, uma vez que o ressarcimento do dano ambiental pretendido está perfeitamente demonstrado através do auto de infração, bem como o processo administrativo, anexos aos autos, e que, inclusive, não teve o fato de transportar madeira ilegal negado pelo apelado.
O auto de infração possui presunção iuris tantum, em decorrência da fé pública dos autos realizados por agentes dos órgãos ambientais, sobretudo quando não apresentada qualquer prova em contrário, capaz de desacreditá-los.
Outrossim, é um documento lavrado por agentes administrativos no exercício do Poder de Polícia, portanto, perfeitamente lícito a subsidiar a propositura da ação e servirem de prova do dano ambiental.
Ademais, incumbia ao apelado a prova de que não ocasionou o dano, mas não o fez. Em estudos aprofundados da questão ambiental, deparo-me com o fato de que, como ainda há poucas decisões vinculantes dos tribunais superiores na temática ambiental, crescem em valor as teses publicadas pelo STJ como fruto de seu entendimento pacificado, dentre elas está a Tese 4, que vem bem ao encontro do ônus probante, na questão, pois entende àquele Superior Tribunal que:
o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva. (destaquei)
A ação civil pública, tratando-se de dano ambiental, abrange prestações variadas e cumuladas de fazer, não fazer e pagar quantia.
Nesse sentido é a lição de TEORI ALBINO ZAVASCKI, em Processo Coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, p. 72, 3a ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2008:
(...) Não há duvida, portanto, que, examinada à luz do direito material, a tutela do meio ambiente comporta deveres e obrigações de variada natureza, impondo aos seus destinatários prestações de natureza pessoal (fazer e não fazer) e de pagar quantia (ressarcimento pecuniário), prestações essas que não se excluem, mas pelo contrário, se cumulam, se for o caso. (...)

Nesse diapasão, é possível a cumulação das penalidades de recuperação ambiental e indenização dos danos causados, ao passo que são dirigidas a soluções distintas:
1) a recuperação ambiental para restaurar o meio ambiente lesionado, na parte em que for possível, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada;
2) a indenização ambiental para reparar, justamente, a parcela que não comporta a reparação in natura, consistente naquela parcela de dano que, mesmo causada por comportamento pretérito, represente efeito nocivo futuramente, de caráter irreparável ou intangível;
3) a indenização pelos prejuízos sofridos pelas vítimas e pela biota;
4) o reembolso ao patrimônio público e à coletividade do proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento que causou a degradação do meio ambiente.
Cumpre enfatizar que a legislação ambiental, que visa à amparar interesses difusos e coletivos, deve ser interpretada da maneira mais ampla possível, a fim de que seja observado, também, seu caráter dissuasório, evitando-se a repetição do comportamento lesivo ou a estimulação da prática por outros infratores.
No mesmo sentido, trago à colação a decisão proferida no Resp No 1.198.727 – MG (2010/0111349-9),de lavra do RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, que muito bem explorou a hermenêutica jurídico-ambiental, e vem a calhar no caso sub judice, nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4o, VII, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3o DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM.DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5o DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. 2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, no plano da eficácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura. 3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prioridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação ambiental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão (obrigação de não fazer). (..) 5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3o da Lei 7.347/85, a conjunção "ou" opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. 7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo do negócio", acarretando o enfraquecimento do caráter dissuasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério. 8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar - juízos retrospectivo e prospectivo. 9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível. 10. Essa degradação transitória, remanescente ou reflexa do meio ambiente inclui: a) o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de deterioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, se satisfaz com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da flora ilegalmente suprimida, b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de restauração (= dano residual ou permanente), e c) o dano moral coletivo. Tambémdeve ser reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com a atividade ou empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu uso espúrio para fim agrossilvopastoril, turístico, comercial). 11. No âmbito específico da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanente, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano causado, o que se salvaguarda não é a localização ou topografia do bem ambiental, mas a flora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes. 12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965, como o atual, a Lei
12.651, de 25.5.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a flora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu bioma, localização, tipologia ou estado de conservação (primária ou secundária). 13. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido da viabilidade, no âmbito da Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer,
de não fazer e de indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.9.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira
Turma,DJe 27.4.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 3.8.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro TeoriAlbino Zavascki, Primeira Turma,DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,DJ 31.8.2006, entre outros). 14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunalde origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
14/08/2012, DJe 09/05/2013) (destaquei)

Oportuno citar precedentes mais atuais da jurisprudência, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra Arzão Marconde de Oliveira Rodrigues visando à condenação do réu: a) à demolição do galpão para manejo de gado construído dentro do Parque Nacional de São Joaquim, incluindo a retirada dos entulhos decorrentes desta demolição; b) à recuperação da área degradada, mediante projeto de recuperação que deverá ser elaborado por profissional habilitado e c) ao pagamento de indenização pelos danos causados aos interesses difusos, a ser revertido em favor do fundo do artigo 13 da Lei 7.347/1985. 2. A jurisprudência do STJ está firmada no sentido de que a necessidade de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente permite a cumulação de obrigações de fazer, não fazer e indenizar. Nesse sentido: REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,DJe 10.9.2010, AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,DJe 27.4.2011, AgRg no REsp 1.415.062/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,DJe 19/5/2014, e AgRg no AREsp 202.156/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,DJe 1o/08/2013. 3. Recurso Especial provido, restaurando-se, nesse ponto, a sentença. (REsp 1516278/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2018, DJe 12/09/2018) (destaquei)
Não se desconhece que, dentre as modalidade de reparação do dano ambiental, prepondera a restauração natural ou o retorno ao status quo ante. Édis Milaré, a propósito, escreve que a regra é procurar, por todos os meios razoáveis, ir além da ressarcibilidade (indenização) em sequência ao dano, garantindo-se, ao contrário, a fruição plena do bem ambiental.
No entanto, a busca pela recuperação, o retorno ao estado anterior é um fim a ser atingido tanto quanto possível, o que não obsta, de forma alguma, a indenização pelo ato lesivo.
Na hipótese, não se tem dúvidas quanto à ocorrência do dano ambiental, confirmado no momento da autuação do órgão ambiental.
Devemos ter em conta que, em nome do Princípio da Supremacia do Interesse Público na Proteção do Meio Ambiente em Relação aos Interesses Privados e em prol da responsabilidade intergeracional, foi relegada a lógica antropocêntrica, a fim de se evitar o comprometimento das reservas naturais das futuras gerações.
Assim, então, deve ser ordenada a consequência jurídica do princípio – direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – que detém, conforme as circunstâncias concretas consideradas, a precedência sobre os princípios constitucionais que jogam em seu favor, devendo, a sentença ser anulada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para anular a sentença atacada e determinar o regular processamento da ação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO

Cuiabá, 4 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR